Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-06.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Município de Paulínia. Servidoras Públicas contratadas, mediante processo seletivo, por tempo determinado (artigo 37, IX, da Constituição Federal). Pretendido recebimento de FGTS. Inadmissibilidade. Contrato vinculado a regime especial administrativo, e não ao regime da CLT. Precedentes. Segurança denegada. Recurso desprovido.